Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-68.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000216-68.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HUGNES OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 031.659.601-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –

FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – MONITORAMENTO E CONSTATAÇÃO DA ENTREGA DE DROGAS –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – TESE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO –– PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico e drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

O fato de a perícia técnica não ter comparecido ao local da apreensão não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há indícios de que os elementos materiais coletados tenham sido adulterados.

Não há falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hugnes Oliveira Sobrinho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0000216-68.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas e a absolvição por falta de provas. Em seguida, requer
a absolvição ante o reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia e a “
ilicitude de todos os elementos materiais
”. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 208785448).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, sustentou a inviabilidade da desclassificação da conduta, requerendo o desprovimento do apelo interposto (Id. 208785452).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 214211161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 13 horas, na residência situada na rua José André Varjão, n. 89, Setor Serrinha, na cidade de Barra do Garças/MT, o acusado
Hugnes Oliveira Sobrinho
tinha uma porção com massa bruta de 132,99g de maconha, que se destinava à comercialização, bem como vendeu duas trouxinhas com peso unitário aproximado de 1,2g de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas (via 190) acerca do tráfico de drogas naquele endereço, onde um dos informantes declarou ser vizinho do acusado, o qual estava comercializando drogas em sua residência e que ali havia uma intensa movimentação de usuários durante todo o dia, inclusive, o referido imóvel já havia sido alvo de ocorrência policial da mesma natureza.

Com efeito, na data dos fatos, a equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI) foi acionada para realizar o monitoramento prévio daquela casa, oportunidade em que visualizou uma pessoa (Nicolas Rodrigues Félix Itacarambi) chegando ao local e recebendo substância entorpecente do acusado.

De imediato, após ter sido concretizada a venda, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para efetuar a abordagem do usuário e, durante busca pessoal, foi encontrada
01 (uma) porção de “maconha”
(com pesagem de 1,274g – um grama, duzentos e setenta e quatro miligramas de massa líquida) em seu poder, cuja substância ele confirmou espontaneamente a aquisição com o acusado (Termo de Apreensão à fl. 29 e Boletim de Ocorrência às fls. 76/77).

Em seguida, a guarnição da ARI deu continuidade ao monitoramento e avistou, com o auxílio de um binóculo, outra usuária (Lucélia Morais Lima Rego) ingressando pelos fundos da casa do acusado e adquirindo um invólucro pequeno com ele.

Ante a situação de flagrância, as equipes da Polícia Militar compareceram ao imóvel, quando surpreenderam o acusado, a usuária Lucélia e outras pessoas que estavam na parte externa.

Ato contínuo, o acusado correu sentido a lateral da residência e dispensou no quintal
01 (uma) porção grande de “maconha”
que trazia consigo (pesando 132,996g – cento e trinta e dois gramas, novecentos e noventa e seis miligramas de massa líquida), ao passo que a usuária Lucélia fugiu em direção à cozinha e também dispensou
01 (uma) porção da mesma droga
(pesando 1,138g – um grama, cento e trinta e oito miligramas de massa líquida), similar ao invólucro visualizado pela equipe da ARI, cujos fatos foram presenciados pelos policiais militares.

Na sequência, após a apreensão das mencionadas substâncias, as guarnições vistoriaram os cômodos do imóvel e localizaram a quantia de R$ 42,40 (quarenta e dois reais e quarenta centavos) em moeda corrente, além de diversos aparelhos celulares, tudo característico do tráfico (Termo e Exibição e Apreensão às fls. 23/24).

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante do acusado. Ao ser interrogado, ele negou a prática criminosa, mas confirmou que era o proprietário das drogas apreendidas, alegando ser usuário (...)
” (Id. 208787346, pp. 6-9).

Diante desses fatos, o acusado Hugnes foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,
e a pena pecuniária de
756 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois, a “
frágil alegação de que o local era conhecimento como ponto de venda de drogas não se revela bastante em si para afastar a inviolabilidade do lar
”
(sic)
, notadamente porque nada de concreto foi trazido em juízo para comprovar as informações coletadas ainda na fase inquisitiva, de modo que as provas devem ser declaradas nulas, e, por conseguinte, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais do acusado foram violados, constato que a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas indicando que o acusado Hugnes, vulgo “Hugão”, realizava a venda de drogas em sua residência.

Além disso, ciente de que o acusado Hugnes havia sido preso poucos dias antes pela prática de delito da mesma natureza, uma equipe da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar passou a monitorar a sua residência, o que permitiu a visualização do momento em que a testemunha Nicolas Rodrigues Félix Itacarambi esteve no local e recebeu das mãos do suspeito um objeto que se assemelhava a uma porção de droga.

Ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para realizar a abordagem do suposto comprador, oportunidade em que foi localizada e apreendida em sua posse uma pequena porção de maconha, a qual ele admitiu ter adquirido na residência do acusado Hugnes.

Em seguida, com o auxílio de um binóculo, a equipe de policiais que realizava o monitoramento visualizou a usuária Lucélia Moraes Lima Rego ingressando pelos fundos da residência e recebendo um pequeno invólucro do acusado, atitude suspeita que ensejou a entrada da equipe no imóvel, ocasião em que o réu correu pela lateral da casa e dispensou um objeto no quintal, o qual se constatou ser uma porção de aproximadamente 132g de maconha.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão decorreu de prévio monitoramento e evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso
sub judice
a busca domiciliar sobreveio somente após a constatação de que o acusado Hugnes havia efetuado a venda de maconha para a testemunha Nicolas e, logo depois, concretizado nova entrega de entorpecente, para a usuária Lucélia.

Aliás, como enfatizado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Em seguida, ainda em sede de preliminar, a defesa do acusado Hugnes sustentou a
nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia
, argumentando que “
os policiais militares não solicitaram a presença da Politec no local dos fatos para realização de perícia
”, de modo que persistem dúvidas sobre possível adulteração do material, mormente porque “
não se sabe quem pegou as drogas, tendo em vista que ambos [os policiais militares] afirmam que foram os responsáveis pela coleta
”.

Conforme disposição do art. 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964 de 2019, a
cadeia de custódia pode ser conceituada como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Já os artigos posteriores trazem o regramento que deve ser seguido pelos profissionais que participam das investigações, especialmente os peritos criminais, tratando desde o reconhecimento do vestígio e do isolamento do local do crime, passando pela fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e do seu descarte.

Os citados procedimentos visam assegurar que os vestígios recolhidos no local do crime ou na vítima sejam preservados na sua integralidade, evitando alterações decorrentes do acondicionamento irregular ou mesmo resultantes do manuseio pelos profissionais envolvidos na sua coleta, inclusive nos casos de alteração dolosa, visando subverter o elemento de informação, seja para beneficiar ou prejudicar o investigado.

Na espécie,
ficou registrado e suficientemente esclarecido no boletim de ocorrência que a porção maior de maconha – com peso aproximado de 133g, foi encontrada na residência do apelante e que teria sido por ele descartada no momento da abordagem policial.

Ademais, o mero fato de a perícia técnica não ter comparecido ao local da apreensão não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de que os elementos materiais coletados tenham sido adulterados.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia, por si só, não é apta a macular a prova
:

“
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que
não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 147.885/SP, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF1], Sexta Turma; data do julgamento: 7.12.2021; destaquei).

Logo, não persistindo dúvidas de que o material encaminhado para exame foi apreendido na residência do apelante Hugnes e inexistindo evidência de que houve alteração das substâncias ou quebra da cadeia de custódia, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da prova.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares arguidas.

Superada a questão, a defesa requereu a
desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, alegando que “
a quantidade de entorpecentes e as nuances de como estavam acondicionados apontam de maneira clara para o uso
”
(sic)
.

Da detida análise dos autos, verifico que na fase inquisitiva o
acusado Hugnes
admitiu a propriedade da maconha apreendida, mas afirmou que se destinava ao consumo próprio. Disse que nunca vendeu drogas para a testemunha Nicolas e que ele mentiu em seu depoimento na delegacia.

Insinuou que houve abuso de autoridade por parte dos policiais militares durante a busca domiciliar e que iria relatar o ocorrido na audiência de custódio, ressaltando que “
não tem nada contra os policiais civis nesta Delegacia desde o momento em que iniciou o APF
” (Id. 208787346, pp. 45-46).

No entanto, na audiência de custódia, o acusado Hugnes afirmou à autoridade judiciária que não havia nenhuma irregularidade ou ilegalidade ocorrida durante a sua prisão a ser reportada, situação que enfraquece a tese de abuso de autoridade (relatório de mídias de Id. 208785400).

Em juízo, o acusado Hugnes utilizou-se do direito ao silêncio, garantia resguardada pela Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII).

A testemunha
Nicolas Rodrigues Félix Itacarambi
relatou na fase extrajudicial que “
estava subindo a escadaria e passou na residência de HUGÃO onde comprou R$ 10,00 (dez reais) por uma porção de maconha
”, porém, logo em seguida, foi abordado por dois policiais, os quais mostraram uma filmagem do exato momento em que adquiria a droga com o acusado, de modo que admitiu a transação (Id. 208787346, pp. 25-26).

Em juízo, a testemunha retificou os seus relatos, afirmando que foi não foi abordado pela equipe da Polícia Militar, mas sim por dois investigadores da Polícia Civil, os quais encontraram uma porção de maconha que trazia consigo. Ressaltou que a droga foi adquirida na cidade de Aragarças/GO e não com o acusado Hugnes, pessoa que nem sequer conhecia.

Enfatizou que foi pressionado e agredido pelos policiais civis, razão pela qual confessou ter adquirido a droga com o apelante, porém, asseverou que preferiu não realizar exame de corpo de delito (relatório de mídias de Id. 208785422).

Em contrapartida, o policial militar
Sileimann de Sousa Campos Júnior
relatou em juízo que, diante de inúmeras denúncias indicando a residência do acusado Hugnes como ponto de venda de drogas, o setor de inteligência a Polícia Militar iniciou o monitoramento do local, logrando êxito em flagrar a venda de entorpecentes, de modo que foi realizada busca domiciliar, culminando com a apreensão de certa quantidade de maconha:

“
PM Sileimann: (01’38’’) Nessa data eu estava na função de oficial de dia do 2° Batalhão da Polícia Militar, a gente começou receber ligações via 190 e o suspeito aí, salvo engano, em uma semana, cinco a sete dias antes ele tinha sido preso por tráfico de entorpecentes e tinha sido solto, a gente recebeu ligações do pessoal das imediações ali se identificando como né, óbvio que eles não quiseram deixar o nome por razão de medo. (...) A guarnição da Agência Regional de Inteligência fez como eu ordenei, fizeram esse levantamento e nas imediações ali eles perceberam quando um menor por nome de Nicolas, eles viram esse menor lá na residência do Hugnes, vulgo ‘Hugão’, fazendo esse comércio de entorpecentes, de pronto foi modulado com outra guarnição que fez a abordagem do Nicolas, a gente fez a abordagem longe, óbvio, da casa do Hugnes, foi feita a abordagem dele e ao ser indagado ele confirmou que ele tinha comprado entorpecente lá (...) nós fizemos a abordagem desse suspeito e no momento da abordagem a casa tinha mais pessoas, não estava vazia, tinha umas mulheres e um pessoal lá dentro e no momento da abordagem o Hugnes estava em frente a casa e tentou correr para dentro, no que ele tentou correr a gente visualizou que ele jogou para sua direita alguma coisa um invólucro e no momento a gente concentrou na sua abordagem, na segurança do perímetro e nesse momento eu entrei dentro da casa e fui até a cozinha e no momento que eu mandei ela deitar no chão ela jogou uma substância e depois que estava tudo seguro o perímetro e todas as pessoas abordadas, não havia risco e nós passamos a busca residencial onde foi localizado por mim esse invólucro que a Lucélia jogou era uma porção de entorpecente análoga a maconha e foi localizado depois que esse invólucro maior que o Hugnes jogou a direita dele no quintal da casa também era uma porção análoga a maconha (...) Pergunta: Consta aqui que haviam várias outras pessoas dentro da residência, sabe me dizer se elas estavam envolvidas nessa suposta traficância? Por que só foi direcionado ao Hugnes essa prisão? Resposta: Primeiro porque o Nicolas afirmou o nome do Hugnes, ele não falou o nome de ninguém que estava na casa, inclusive ele nem falou que tinha mais gente e porque já havia pessoas ligado e falado que era o ‘Hugão’ que era o apelido do Hugnes, que estava comandando, enfim a frente desse esquema de entorpecentes, tanto que o pessoal falou que quando ele tinha sido preso deu uma parada, mas tão logo ele voltou e retornou a situação de tráfico na rua (...)
” (trecho da sentença de Id. 208785440; Id. 208785422).

No mesmo sentido, o policial militar
Weides Aleixo da Silva
relatou que participou do monitoramento da residência e visualizou a venda de drogas pelo acusado Hugnes, destacando que ele já era conhecido do meio policial pelo envolvimento com a narcotraficância:

“
PM Weides: “(00’31’’) Na época que fizemos o monitoramento lá, já tínhamos feito uma primeira vez em que ele tinha sido preso em flagrante por venda de entorpecente e ai ele saiu da prisão e recebemos denúncia de que ele estava vendendo entorpecentes de novo, a gente foi fazer monitoramento lá e presenciamos um usuário na residência comprando com ele e posteriormente foi abordado e localizado entorpecente com o usuário, posteriormente foi outra mulher lá no local e ai foi onde a guarnição entrou e localizou drogas com eles na residência. (01’53’’) Pergunta: Deu para perceber se ele morava sozinho na casa ou morava com mais alguma pessoa? Resposta: Era uma movimentação de muita gente lá, inclusive no dia que foi abordado tinha mulheres lá na casa dele só que eu não consegui identificar. (02’37’’) Pergunta: Você participou da abordagem do primeiro usuário, ele confirmou que tinha comprado do Hugnes? Resposta: Confirmou sim senhor. Pergunta: Essa informação de que lá teria um local de venda partiu de onde? Resposta: Acho que recebeu a denúncia no 190, mas quem acionou nós, foi o oficial de dia que acionou a gente porque tinha recebido a denúncia de que lá estava vendendo entorpecente, então como a gente já sabia que ele fazia trafico de entorpecente no local, já era conhecido da gente, então a gente deslocou e constatou esse outro usuário comprando lá também (...)
”
(trecho da sentença de Id. 208785440; Id. 208785422).

Igualmente, o policial militar
Heverton de Sousa Batista
relatou em juízo que foi acionado para dar apoio à revista domiciliar e destacou que no local havia várias pessoas e que algumas causaram tumulto e tentaram fugir durante a ação policial (Id. 208785422).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, ainda que a testemunha Nicolas Rodrigues Félix Itacarambi tenha retificado os seus relatos em juízo, nitidamente com o propósito de afastar a responsabilidade do acusado Hugnes, seu depoimento judicial não encontra apoio em nenhum outro elemento de prova, mostrando-se, portanto, frágil para desmerecer os relatos dos policiais.

Além disso, constato que o acusado Hugnes possui duas condenações definitivas anteriores, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas, e, na data dos fatos, cumpria pena no regime semiaberto (PEP n. 0011387-90.2018.8.11.0004), situação que demonstra que efetivamente se dedicava à narcotraficância.

Outrossim, pondero que para a desclassificação da conduta não basta a simples alegação do réu quanto a sua qualidade de usuário de drogas, sobretudo porque tal condição não anula ou impossibilita a traficância (TJMT/TCCR, Enunciado n. 3).

Nesta senda, necessário dizer que partindo das premissas, destacadas no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, concluo que os elementos probatórios colhidos nos autos apontam a finalidade mercantil do entorpecente apreendido
, já que os policiais militares visualizaram o acusado Hugnes promovendo a entrega de drogas para dois usuários, e, em seguida, o apelante foi surpreendido em posse de aproximadamente 133g de maconha, situação que evidencia a verossimilhança da tese acusatória.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024